Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se deve prevalecer o indexador da correção monetária fixado por sentença já acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado.
2. O interesse recursal, no caso em exame, deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país.
4. No caso, o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Logo, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.